Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CARREIRA CIRURGIÃO DENTISTA. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL 5.185/2013. TEMA 864 STF. REAJUSTE SALARIAL POR MEIO DE DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Relator Ministro Alexandre de Moraes no RE 905.357/RR-RG entendeu que as demandas que discutiam reajuste salarial previsto em lei distrital seriam enquadradas na discussão posta no Tema 864, tendo em vista a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR 2017.00.2.011208-8) e a ausência de instrumento para uniformizar a jurisprudência local.
2. Em 29.11.2019 houve a apreciação do Tema 864 e fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905.357/RR-RG)
3. Os estudos técnicos apontados nos autos descrevem cenário caótico nas contas públicas do Distrito Federal que justificaram a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual de 2015 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivação da última parcela dos reajustes previstos em leis promulgadas no ano de 2013.
4. Apelo desprovido.